Tribunal: STF
Processo: ARE 1505197
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. TEMA RG Nº 642. EXECUÇÃO DA MULTA IMPOSTA EM RAZÃO DE DANOS AO ERÁRIO MUNICIPAL: COMPETÊNCIA MUNICIPAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



     



    “Ementa: Apelação Cível. Direito Tributário. Execução fiscal. Certidão de Dívida Ativa referente à multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro ao executado, na qualidade de agente público/político (ex-prefeito Municipal de São Sebastião do Alto). Sentença de extinção do feito em razão da ilegitimidade ativa. Aplicação do TEMA 642, do Supremo Tribunal Federal. Na hipótese em tela a multa também ‘foi aplicada em razão de uma ação do agente público em detrimento do ente federativo ao qual serve, o Município.’ As multas, objeto da execução fiscal em apreço, decorrem de ato do executado, praticado na qualidade de ex-Prefeito, que causou prejuízo ao erário municipal. Multas que, mesmo sendo sancionatórias ou coercitivas, não perderam a sua natureza de acessoriedade. Pelo princípio da causalidade, deve o recorrente arcar com o pagamento dos honorários de sucumbência. Como decidido pelo STJ, “a mudança de orientação jurisprudencial não é capaz de isentar a parte dos ônus da sucumbência”. Recurso a que se nega provimento. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) a condenação em honorários advocatícios devida pela recorrente.” (e-doc. 7).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 11).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 31, §§ 1º e 4º, 71, inc. VIII e § 3º, e 75, da Constituição da República. 



    3.1 Afirma que o caso se distingue daquele tratado no Tema RG nº 642, uma vez que não se refere à lesão ao erário e à multa ressarcitória, mas de multa sancionatória, decorrente de descumprimento de deveres instrumentais. Alega que o Estado é parte legítima a cobrar multa decorrente do descumprimento de dever relacionado às competências fiscalizatórias próprias do Tribunal de Contas do Estado (e-doc.13).



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 15).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. No julgamento do RE nº 1.003.433-RG/RJ, leading case do Tema RG nº 642, esta Suprema Corte assentou que “o Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal”. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL, POR DANOS CAUSADOS AO MUNICÍPIO. PARTE LEGITIMADA PARA A EXECUÇÃO DESSE CRÉDITO: MUNICÍPIO PREJUDICADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Um dos mais basilares princípios jurídicos é o de que o acessório segue a sorte do principal. Aplicado desde o direito romano (accessio cedit principali), está positivado no direito brasileiro há mais de um século (Código Civil/1916, art. 59: Salvo disposição especial em contrário, a coisa acessória segue a principal; Código Civil/2002, art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência supõe a do principal).



    2. Nesta situação em análise, a multa foi aplicada em razão de uma ação do agente público em detrimento do ente federativo ao qual serve, o Município. Não há nenhum sentido em que tal valor reverta para os cofres do Estado-membro a que vinculado o Tribunal de Contas.



    3. Se a multa aplicada pelo Tribunal de Contas decorreu da prática de atos que causaram prejuízo ao erário municipal, o legitimado ativo para a execução do crédito fiscal é o Município lesado, e não o Estado do Rio de Janeiro, sob pena de enriquecimento sem causa estatal.



    4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 642, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal.” 



    (RE nº 1.003.433-RG/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/09/2021, p. 13/10/2021).



    6. Quando do julgamento do citado paradigma, foi discutida pelo eminente Ministro Gilmar Mendes a necessidade de diferenciação entre as modalidades de sanções patrimoniais aplicadas por Tribunal de Contas para fins de definição de legitimidade para sua cobrança. Transcrevo parte dos argumentos (os quais, contudo, adianto que ficaram vencidos):



    “Seguindo essa linha de raciocínio, amparada fundamentalmente na identificação do ente político interessado na instituição, aplicação e cobrança das diferentes modalidades de sanções patrimoniais, reputo adequado atribuir aos Municípios prejudicados a legitimidade para execução do acórdão do Tribunal de Contas estadual que, identificando prejuízo aos cofres públicos municipais, condena o gestor público a recompor o dano suportado pelo erário. Idêntica conclusão se alcança quanto à decisão que, no mesmo contexto e em decorrência do prejuízo causado ao erário, aplica multa proporcional ao servidor público municipal.



    Por sua vez, entendo que o Estado é parte legítima para executar crédito decorrente de multas simples aplicada a gestores municipais, por Tribunais de Contas estadual, sobretudo quando o fundamento da punição residir na inobservância das normas de Direito Financeiro ou, ainda, no descumprimento dos deveres de colaboração impostos, pela legislação, aos agentes públicos fiscalizados.” 



    7. O recurso em análise pretende a aplicação desta mesma diferenciação. Entretanto, como já exposto, tal tese não foi a prevalente nesta Suprema Corte, tendo a maioria do Tribunal Pleno aderido ao voto do e. Ministro Alexandre de Moraes, que concluiu pela legitimidade do ente municipal quando verificado, no caso concreto, que a multa aplicada pelo Tribunal de Contas é decorrente de prática de atos que causaram prejuízo ao erário municipal.



    8. No caso, verifico que o Tribunal a quo, aplicando a tese fixada no julgamento do Tema RG nº 642 ao caso, entendeu ser a Fazenda Pública estadual parte ilegítima para execução da multa discutida, uma vez que esta foi aplicada em decorrência de ato lesivo praticado contra município.



    9. Assim, somente a partir da análise de normas locais e do reexame de fatos e provas seria possível concluir de forma diversa da Corte estadual, operação jurídica inviável no campo extraordinário. Incidentes, portanto, os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    10. Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. IMPUTAÇÃO DE MULTA A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL. FATORES QUE ENSEJARAM SUA APLICAÇÃO. LEGITIMIDADE PARA A EXECUÇÃO DA MULTA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, cujo objetivo é assentar a ilegitimidade do Estado do Rio de Janeiro para execução de multa imposta pelo Tribunal de Contas estadual a agente público municipal. 2. O Tribunal de origem decidiu que a hipótese dos autos não se ajusta ao entendimento firmado no ARE 1.003.433-RG (Tema 642). 3. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (RE nº 1.413.553-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 17/03/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA EXECUTAR MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL, POR DANOS CAUSADOS AO MUNICÍPIO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM - TEMA 642: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (Rcl nº 59.765-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 04/09/2023, p. 06/09/2023).



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator